Tribunal: STF
Processo: AI 813032
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público militar. 3. Diária de asilado. Discussão acerca de qual legislação deve ser aplicada para o cálculo do benefício. Decreto 722/93 ou Lei 4.328/64. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.